Tribunal: TJDFT
Processo: 0731486-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Remuneração. Impenhorabilidade. Pesquisa de bens do cônjuge que não integra a relação processual. Descabimento. Inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. Serasajud. CPC 782, § 3o. Cabimento.
1. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, da remuneração do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2°.
2. A estrutura do texto legal, indicando a regra e as exceções que comporta, é infensa à interpretação ampliativa.
3. Mera supressão do advérbio “absolutamente” não autoriza que exceções taxativas sejam transformadas em meramente exemplificativas, muito menos para substituir, consequentemente, o adjetivo “impenhoráveis” pelo seu antônimo. O advérbio era equivocadamente empregado no CPC/73, pois, afinal, aquilo que comporta exceção não é absoluto. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico.
4. De qualquer sorte, a corrente que admite a penhora de verba remuneratória exige que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor, risco presente no caso, considerando a renda mensal do devedor em faixa em que a Corte prestigia, sem outras exigências, a declaração de hipossuficiência.
5. A pesquisa ou penhora de bens de propriedade do cônjuge do devedor, ainda que casado sob o regime da comunhão parcial de bens, exige a inclusão dele na relação processual.
6. A inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud, traduz medida de coerção indireta que prestigia a efetividade da execução.
7. O eventual indeferimento da medida depende de fundamentação idônea correlata ao caso sub judice. Não o justifica a possibilidade de registro diretamente pela parte.